Tribunal: TJSP
Processo: 1009483-04.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Cartão de crédito consignado. Descontos de RMC. Instrumento firmado é expresso quanto ao objeto da contratação. Ausente impugnação da assinatura. Demandante não nega ter recebido valores em sua conta corrente. Requerido exerceu o ônus probatório que lhe

Ementa:
ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Cartão de crédito consignado. Descontos de RMC. Instrumento firmado é expresso quanto ao objeto da contratação. Ausente impugnação da assinatura. Demandante não nega ter recebido valores em sua conta corrente. Requerido exerceu o ônus probatório que lhe competia, demonstrando a existência do ajuste e a regularidade dos descontos. Vício de consentimento não comprovado. Inexistência de valores a repetir. Dano moral não configurado. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.